Tribunal: TJDFT
Processo: 0706684-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. EXISTÊNCIA. REQUISITO DE VALIDADE. RÉU PRESO. SENTENÇA CASSADA.
1. A ausência de citação não configura inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sobretudo para fins de extinção sem mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
2. A inércia do autor em promover as diligências para encontrar o réu enseja a extinção do feito apenas quando configurado o abandono, nos moldes do inciso IV e § 1o do art. 485 da lei processual.
3. Além do mais, se há nos autos a informação que o veículo fora apreendido em procedimento criminal, e que o réu se encontra preso em estabelecimento prisional do Distrito Federal, deve o julgador diligenciar sua localização e citação, nomeando-lhe, se o caso, um Curador Especial (art. 72, inciso II, CPC).
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.